Tribunal: TJMT
Processo: 1026663-77.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026663-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR JESUS DA SILVA - CPF: 033.717.871-25 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
As decisões monocráticas proferidas de acordo com a jurisprudência pacificada devem ser
mantidas
em Agravo Interno.
A impossibilidade de afirmar a existência de relação jurídica
e a
regularidade da
negativação
dos dados
da reclamant
e
,
gera dano moral
in
re

ipsa
.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1026663-77.2023.8.11.0002

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A.

Agravado
:
ODAIR JESUS DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ODAIR JESUS DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO DO BRASIL S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente
procedentes

diante
da
ausência
de
provas
que
comprovem

a

origem
da
dívida

negativa
da
.

A
s

parte
s

reclamante
e
reclamada

interpuseram

Recurso
s

Inominado
s
,
os

quais

foram

julgados

por

meio
de
decisão

monocrática
. Este relator
neg
ou

provimento

ao

recu
r
so
da
parte

re
querida
e
d
eu parcial

provimento

ao

recu
r
so
da
parte

autora, tão somente

para
majorar
o
quantum

d
a indenização por

dano
moral.

A parte
reclamada
interpôs Agravo Interno e s
ustentou que a origem da negativação restou comprovada por meio d
os documentos juntados
e que a demanda
foi julgada de forma
contrária
à
jurisprudência dominante
na
Turma
R
ecursal
. Requereu
o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida
.

A
part
e

agravada
apresentou

contrarrazões

e
a
rg
umentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
, com a seguinte conclusão
:

(...)

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

relatórios
,
faturas
e
telas

sistêmicas
(ID 198303749/PJe2).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm
valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretende

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso).

No
presente

caso
,
não

vislumbro
a
existência
de
outras

evidências
que
corroborem
a
existência
da
relação

jurídica
, pois: 1) o
endereço

constante

na

fatura

não
é o
mesmo

identificado

na

inicial
; e 2)
os
dados
constantes

nas

telas

sistêmicas

não

são

suficientes
para
identificar
a
parte

reclamante

como
a
contratante
; 3)
não
é
possível

identificar
dados
como
IP da
máquina
,
celular

ou

geolocalização
de
onde

partiu
a
contratação
(ID 198303749/PJe2).

Ademais
,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que
,
para que seja possível a comprovação de relação jurídica por meio de documentos apócrifos
e unilaterais
, estes
devem estar acompanhados de outros elementos de prova
que sejam favoráveis aos fatos que se pretende comprovar, tal como preconizado pela Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Além disso,

os documentos apócrifos têm seu valor probatório
fragilizado
quando a parte contrária
impugna
espec
i
fica
mente

o teor do
seu
conteúdo
.

O referido entendimento

utilizado na decisão monocrática
, como acima dito, já se encontra
pacificado

nas Turmas Recursais. A propósito
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posiciona mento

de
todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
.

Quanto a
fragilidade
dos
documentos

unilatera
is
:

(...) 4.
A

instituição

financeira

desconstituiu
o
direito
da
parte

Recorrente
, o que o fez
comprovando

a

existência
de
relação

contratual
,
com
apresentação
de
contrato

assinado
e selfie
.
Ademais
, a
parte

Recorrente

não

impugnou

especificamente
a
documentação

apresentada
,
em
especial
os

aceites
, IP e
geolocalização
(...) (N.U 1008057-98.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
15/07/2024,
publicado
no DJE 18/07/2024)

(...)
Cabe
esclarecer
que a
parte

reclamante
, de forma superficial,
impugnou
a
referida

documentação
.
Contudo
,
os

documentos

unilaterais
e
apócrifos
, se
não

forem

especificamente

impugnados
,
podem
ser
considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III, do CPC
. Vale
destacar
que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
fragilizam

os

documentos

apresentados
, inclusive,
contestando
as
informações

neles

constantes
.
(...) (N.U 1079714-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/06/2024,
publicado
no DJE 13/06/2024)

(...) 2. As telas sistêmicas juntadas à defesa são
documentos
produzidos
unilateralmente
e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes. (...) (N.U 1002056-82.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)

(...) 1
.
Embora

contratos

digitais

sejam

instrumentos

legítimos
para
comprovar

a

existência
da
relação

jurídica
, para tanto
devem

conter

elementos
de
segurança

como
IP,
geolocalização
e
biometria
facial, que
permitam

aferir

a

identidade
do
contratante
.
Inteligência
da
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
.
Diversos

precedentes
. (...) (N.U 1002197-89.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 01/03/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024